Tribunal: TJES
Processo: 5001219-91.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001219-91.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DO PROCON. NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. ART. 39 DA LEF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

2. A empresa apelada prestou as informações/esclarecimentos devidos informando a realização de tratativas com o consumidor para a resolução do objeto da reclamação, antes da decisão proferida pelo PROCON Municipal, de modo que a ausência da apelada na audiência conciliatória, por si só, não é motivo suficiente para ensejar a aplicação de multa por desobediência e violação ao princípio da informação (art. 55, §4º, do CDC). Nulidade da decisão administrativa.

3. O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, pois esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do votos da Desª Janete V. Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001219-91.2020.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O:
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

RELATOR:
DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO
DE VITÓRIA

em face da r. sentença (Id 4564249), que, nos autos dos
embargos à execução
fiscal

opostos por
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
,
reconheceu a nulidade da penalidade aplicada à embargante no processo administrativo nº 2731/2012, consequentemente da CDA nº 1547/2018 e, assim, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (Id 4564252), requer o Município apelante a reforma da r. sentença, devendo ser mantida a multa administrativa no seu valor originário, sob o argumento de que restou configurado o descumprimento da notificação pela empresa pelo seu não comparecimento injustificado à audiência de conciliação designada pelo PROCON Municipal, sendo que o simples fato de ter protocolado esclarecimentos sinalizando a possibilidade de composição e resolução do imbróglio reclamado pelo consumidor mais de um mês depois não tem o condão de afastar a sanção administrativa. Aduz que o acordo indicado na referida petição somente foi realizado em 31/10/2013, mais de um ano após a reclamação do consumidor. Na hipótese de não ser acolhido o argumento para a reforma do mérito, requer o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Determino
a retificação dos polos do recurso haja vista que estão invertidos, após,
inclua-se
o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 31 de março de 2023.

M
ARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - VISTA
(vogal)

Analisando atentamente o voto proferido pela eminente Relatora, não tenho dúvidas em acompanhá-la quanto ao reconhecimento da nulidade da decisão administrativa que lastreou a aplicação da multa em desfavor da parte recorrida.
Contudo, peço vênia para divergir, apenas, quanto à manutenção da sentença no excerto em que condenou o apelante ao pagamento das custas processuais. Afinal, filio-me ao entendimento de que o artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, pois esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida.
No mesmo sentido, cito os seguintes acórdãos prolatados no âmbito deste e. TJES:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal, devendo ressarcir, se vencida, apenas o valor das despesas porventura arcadas pela parte contrária (parágrafo único). Precedentes do STJ e TJES. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150064645, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OBSCURIDADE VERIFICADA LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA RECURSO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do decisum embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas. 2. O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024199012964, Relator DES: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)
ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO DADA À FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 202/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Viola o art. 39, da Lei nº 6.830/80, a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, na ação de execução fiscal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso. (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010). 3. A sentença encontra-se em dissonância com a lei federal infraconstitucional (art. 39, da Lei nº 6.830/80), bem como com precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo 202). 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150064496, Relator DES: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)
EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA. CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI N.º 6.830/1980. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1 Conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária 2 Considerando a evidente violação de norma jurídica (art. 39 da Lei de Execuções Fiscais), a condenação ao pagamento de custas imposta ao Município de Viana deve ser excluída. 3 Procedência do pedido.(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100170036097, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

Com base em tais fundamentos, renovando vênia à eminente Relatora, dou parcial provimento ao recurso, tão somente para extirpar a condenação do Município de Vitória ao pagamento de custas processuais, ressalvado o ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária.
É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001219-91.2020.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO D
E VITÓRIA

APELAD
O:
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

RELATOR:
DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o Município apelante pretende a reforma da sentença para que sejam rejeitados os embargos à execução fiscal, mantendo a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal no valor atualizado de R$ 100.583,99 pelo não comparecimento injustificado na audiência marcada (P.A. nº 2731/2012 – CDA nº 1547/2018).

Pois bem,

d
estaco inicialmente que
este
Egrégio
Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos,
sendo certo que a
análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade
e
razoabilidade
.

A
ssim,
e
xcepcionalmente
,
nas situações
em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto,
concluo ser
possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nesse sentido, apresento arestos desta 1ª Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE
. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

No caso dos autos,
observo que a multa
foi arbitrada em R$ 20.491,77, valor esse que atualizado por ocasião do manejo da execução fiscal perfaz o montante de R$ 100.583,99 (cem mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos) pela ausência de comparecimento da empresa apelada à audiência marcada pelo PROCON.

Todavia, a empresa apelada prestou as informações/esclarecimentos devidos informando a realização de tratativas com o consumidor para a resolução do objeto da reclamação, antes da decisão proferida pelo PROCON Municipal, de modo que a ausência da apelada na audiência conciliatória, por si só, não é motivo suficiente para ensejar a aplicação de multa por desobediência e violação ao princípio da informação (art. 55, §4º, do CDC).

Em igual sentido, transcrevo julgados deste Egrégio Tribunal e desta 1ª Câmara Cível:

APELAÇÃO C
Í
VEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO DO FORNECEDOR. INFORMAÇÕES PRESTADAS ANTES DA DECISÃO. PETIÇÃO NÃO APRECIADA PELO AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA. INFRAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A multa restou aplicada à Agravante sem qualquer espécie de possibilidade de defesa, impondo p Município a sanção pelo simples não comparecimento à audiência, sem atenção ao contraditório ou à ampla defesa. II - A prévia oitiva da parte potencialmente prejudicada, assim como a consideração de seus argumentos, é providência que se impõe, sob pena de malferir a garantia outorgada pelo art. 5º, LV, de CF. Precedente desta Corte III - A análise da documentação acostada à exordial revela que as informações pertinentes ao caso da consumidora reclamante foram devidamente prestadas ao tempo da primeira audiência realizada, inclusive com proposta formal de acordo IV - Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306888, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INFORMAÇÕES PRESTADAS TEMPESTIVAMENTE – NULIDADE CONFIGURADA – INSUBSISTÊNCIA DA MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. perfeitamente possível que o Poder Judiciário, excepcionalmente, analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Isto porque o controle judicial sobre os atos discricionários tem como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades.

2. Na espécie, a penalidade foi imposta em razão do não comparecimento à audiência de conciliação, designada no âmbito do PROCON Municipal. Contudo, a empresa reclamada prestou informações antes da data da audiência, e antes de proferida a decisão pelo PROCON Municipal, respeitando o princípio da informação.

3. O Decreto Municipal 11.738/03, que trata do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, prevê em seu art. 13 a possibilidade do reclamado apresentar defesa no prazo de dez dias, a contar da data de audiência de conciliação, ainda que não tenha comparecido a referida audiência.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0032608-19.2019.8.08.0024, Relator: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

Portanto, reconhecida a nulidade da decisão administrativa que lastreou a aplicação da multa em desfavor da parte recorrida, não merecem acolhida os argumentos do apelante.

Por fim, no tocante à condenação do Município ao pagamento das custas processuais finais, melhor sorte não assiste ao apelante.

Tem-se
que o município não está inserido no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo certo ainda que Lei Federal (Lei nº 6.830/80) não pode isentá-lo do pagamento de taxa estadual (custas processuais), nos termos do art. 151, III, do CTN (
é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
).

Importa destacar, ainda, a inaplicabilidade da
ratio decidendi
firmada no
RESP nº 1.858.965/SP (Tema 1.054 - STJ) delimitou a seguinte controvérsia: “
Definição acerca da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, promover o
adiantamento das custas relativas às despesas

postais referentes ao ato citatório
, à luz do art. 39 da Lei 6.830/80
.” fixando a seguinte tese: "A teor do art. 39 da Lei 6.830/80,
a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório
, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida".

Assim, aquele Colendo Tribunal Superior manifestou-se no sentido de afastar a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, mantendo, entretanto, a obrigação do recolhimento das custas ao final da demanda, acaso a Fazenda Municipal seja vencida.

Destaco, ademais, que o Tribunal Pleno, analisando a admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0026834-85.2016.8.08.0000 assim consignou:
“4- O posicionamento amplamente majoritário nesta Corte, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de diferenciar as custas processuais prévias (incluídas as referentes às despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) das despesas processuais (nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela Súmula 190, que impõe o seu adiantamento pelo exequente, inclusive as Fazendas Municipais.(...)”.

Portanto,
a isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais
alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda
, não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é sucumbente/vencido e condenado ao pagamento das custas processuais remanescentes, pois não goza de tal isenção.

Inclusive tal posicionamento restou sufragado por esta Egrégia 1ª Câmara Cível
com técnica de julgamento estendido
:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OBSCURIDADES – PARÂMETROS ATUALIZAÇÃO PREVISTOS NAS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS (LEIS 5.248/ 2000 E 4.452/97) – VÍCIO RECONHECIDO –
ISENÇÃO CUSTAS MUNICÍPIO – ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – NÃO OCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao valor da multa administrativa arbitrada pelo PROCON MUNICIPAL, a ser paga pelo embargado, deve ser aplicado os parâmetros de atualização previstos na legislação municipal respectiva, qual seja, artigo 2º da lei municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da lei municipal de n.º 4.452/97. Obscuridade sanada.

2. No presente caso, houve sucumbência recíproca, isto é, ambas as partes sagraram-se vencedoras e vencidas, de modo que se impõe a obrigação de ratear as despesas processuais, exatamente como consignado no acórdão embargado.

3. A isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas, pois não goza de tal isenção. Precedentes do STJ
.

4. Embargos conhecidos e parcialmente providos.

(TJES, ED na Ap nº 5001174-87.2020.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, julgado em 18/10/2022).

Desta feita,
entendo como acertada a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE
N
EGAR
PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença apelada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001219-91.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: MULTILASER INDUSTRIAL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Passo a analisar a matéria aqui versada face ao voto proferido pela eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões, que, dissentindo do voto proferido pela não menos eminente e culta Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, deu parcial provimento ao presente recurso para afastar a condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais, ressalvando apenas o ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária.

Do exame que fiz dos autos e após refletir sobre as considerações tecidas, cheguei à mesma conclusão do voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

De fato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo interno no agravo em recurso especial nº. 1.000.602, do qual foi Relator o Exmº. Ministro Og Fernandes, manifestou-se no sentido de que “
a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente
”.

Ante o exposto, rogando
vênia
à eminente e culta Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, dou parcial provimento ao recurso para afastar a condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais, ressalvando apenas o ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária, nos termos do voto proferido pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes pares, analisando detidamente os autos cheguei a mesma conclusão da eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões, no que já foi acompanhada pelo não menos eminente e culto Desembargador Annibal de Rezende Lima.

O artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80,
in verbis
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Da leitura do aludido preceptivo legal, extrai-se que, em sede de execução fiscal, a Fazenda Pública só deverá ser condenada ao pagamento de custas processuais caso tenha sido sucumbente na demanda e desde que tenha havido pagamento de custas pela parte contrária (vencedora).

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

I. Dispõe o artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80 que Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo, de forma que, havendo Legislação específica aplicável no âmbito dos Processos de Execução Fiscal, resta afastada a aplicabilidade, no caso, da Lei Estadual nº 9.974/13, que disciplina a respeito da cobrança e pagamento de custas processuais. II. Na espécie, sequer houve a citação do Executado, de forma que não houve o adiantamento de qualquer despesa processual pela parte contrária, sendo incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais.
(TJES, Classe: Apelação, 100190037133, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Como se percebe, trata-se de mero ressarcimento das despesas antecipadas pela parte vencedora.

No presente caso, a apelada recolheu as custas iniciais, conforme documento anexado no ID 4564156, devendo, portanto, ser ressarcida pelo valor adiantado.

Dessa forma, pedindo vênia a eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos,
acompanho a divergência
nos exatos termos do judicioso voto da culta Desembargadora Janete Vargas Simões, no que já foi acompanhada pelo ínclito Desembargador Annibal de Rezende Lima.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal